Tribunal: TJSP
Processo: 2079088-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas manteve outra não agravada - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2079088-63.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA DE LOURDES DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2079088-63.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA
VOTO no 142.643
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame Descabimento - Decisão atacada que apenas
manteve outra não agravada - Preclusão
Ocorrência

Decisão mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este
Relator que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Postula o agravante pela declaração da ilegitimidade ativa; suspensão
do feito; ocorrência de prescrição; que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da
citação da presente execução; e serem incabíveis os honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente manteve outra
decisão, esta não impugnada e atingida, pois, pela preclusão.
Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nestes
casos, sendo certo que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o
prazo para interposição do recurso cabível.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da
primeira decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2079088-63.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator